Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005318-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEITE - CPF: 007.453.871-36 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LUIZ ANTONIO LEITE - CPF: 007.453.871-36 (PACIENTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 191.309.102-34 (VÍTIMA), AZENIL GONCALINA LEITE - CPF: 631.403.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINICIUS LEITE - CPF: 020.883.441-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 12 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005318-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSUE FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 12 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO – MANDAMUS INSTRUÍDO PRECARIAMENTE – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESTOANTES DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – BENEFICIÁRIO QUE PROCUROU E CONSTRANGEU PUBLICAMENTE A VIÚVA E FILHOS DA VÍTIMA APÓS SER POSTO EM LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

As informações apresentadas pela autoridade tida como coatora, quando suficientes para o deslinde da demanda urgente, supre a precariedade da constituição de provas pré-constituídas por parte do impetrante.

Havendo a incerta e não sabida localização do paciente, indica a necessidade de sua segregação, para a real apuração do fato à ele imputado, sua postura no sentido de se manter distante do alcance da lei, bem como o fato de após ser posto em liberdade, passar a procurar e constranger públicamente a viúva da vítima e seus filhos, exige uma resposta rigorosa do Poder Judiciário, visando resguardar a integridade física e emocional daqueles.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005318-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSUE FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 12 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado, DR. JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA, em favor de PAULO VINICIUS LEITE,
visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio.

Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se preso preventivamente, sem que tenha dado causa a prisão.

Sustenta que:

“
Os mesmo foram presos temporariamente, Luiz Antônio por 30 dias e Paulo Vinicius por 60 dias.

Ocorre que vencida a prisão temporária, o Ministério Publico ofereceu a denúncia, pugnando pela prisão preventiva de ambos, o que foi indeferida naquela ocasião.

No dia 08/09/2019, o Luiz Antônio, (Lucas), foi em um evento público, precisamente no Dallas Bar, na Avenida beira Rio, próximo a UNIC, o qual se pagava R$ 20,00 (vinte reais) para entrar.

Por coincidência, os filhos da vítima estavam trabalhando no evento, e os mesmo se sentiram intimidados e ameaçados.

Diante dessa situação, chegou ao conhecimento do Ministério Público e o mesmo requereu a prisão preventiva de ambos, tanto do acusado, Paulo Vinicius, quanto de Luiz Antônio, o que foi indeferido o pedido contra o Paulo, porem deferido contra Luiz Antônio, em razão da referida festa.

Pois bem, ocorre nobre Desembargador, que tratava – se de um local público, com show de pagode com várias bandas locais. O acusado não tinha conhecimento prévio de que os filhos da vítima, Karine e Gabriel, estavam laborando naquele local.

Ressalto ainda, que o acusado não encarou, não intimidou e não dirigiu se quer uma palavra a eles.

O acusado ficou por certo tempo, e antes do show terminar, ele foi embora com a pessoa que o acompanhava.

Importante salientar Excelência, que os filhos da vítima, não aceitam o relacionamento da mãe com o acusado e que ao vê –lo, naturalmente podem ter interpretado como uma ameaça ou intimidação, todavia, não passou de uma coincidência de se encontrarem no mesmo ambiente.

Diante dessa situação excelência, foi lhe decretado a prisão preventiva e o mesmo pode ser preso a qualquer momento.

Por essa razão, o acusado vem a juízo através do seu procurador, esse que subscreve, esclarecer o episódio que culminou em seu pedido de prisão preventiva, porém, se colocando a disposição da justiça.” (sic)

Alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada unicamente com base no relato dos filhos da vítima.

Sustenta que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, visando preservar sua vida, diante das inúmeras ameaças que vem sofrendo.

Afirma que caso obtenha a possibilidade de responder à ação penal em liberdade, se compromete a comparecer a todos os atos judiciais exigidos.

Argumenta que há constrangimento ilegal evidente, diante da ausência de indiciamento e falta de pressupostos para a prisão provisória, bem como que esta consiste em uma antecipação de cumprimento de pena e ainda por fim, resulta em desrespeito ao julgamento das ADCs no. 43, 44 e 54, onde o STF entendeu a prisão, somente é cabivel após o transito em julgado.

Pretende a concessão da ordem liminarmente, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo não conhecimento do mandamus.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020